Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-91.2024.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, §1o, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), praticados contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, insurgindo-se exclusivamente contra a manutenção da prisão preventiva decretada e reafirmada na sentença condenatória.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, diante da fixação de regime inicial semiaberto.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da materialidade e autoria decorre da confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e dos policiais responsáveis pelas investigações.
4. A dosimetria observa corretamente a utilização de condenações pretéritas distintas para fundamentar maus antecedentes e reincidência, em conformidade com a jurisprudência que veda o bis in idem.
5. O aumento da pena-base na fração de 1/8, utilizado diante da análise desfavorável dos antecedentes, está em consonância com orientação consolidada para aplicação proporcional das circunstâncias judiciais.
6. A agravante de violência doméstica incide validamente no crime de violação de domicílio, pois não constitui elementar típica, afastando alegação de bis in idem.
7. O concurso material foi corretamente aplicado, com soma das penas e fixação do regime inicial semiaberto, compatível com a reincidência e os maus antecedentes do réu.
8. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, diante do histórico prolongado de agressões, ciclo de violência doméstica, reiteração criminosa e notícia de estrangulamento em formulário de avaliação de risco, indicador de risco gravíssimo de feminicídio.
9. A manutenção da custódia encontra respaldo no fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução, inexistindo alteração das circunstâncias que justificaram a prisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
10. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, especialmente porque expedida carta de guia provisória e porque a execução deve ocorrer em estabelecimento adequado ao regime imposto.
11. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas e do risco concreto de reiteração delitiva.
4. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, ainda que fixado o regime inicial semiaberto, quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos previstos no art. 312 do CPP.
2. A existência de ciclo de violência doméstica, histórico de agressões reiteradas e descumprimento de medidas protetivas caracteriza risco concreto de reiteração delitiva apto a justificar a prisão preventiva.